Tribunal: TJES
Processo: 0005848-78.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005848-78.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANVERSON NASCIMENTO LACERDA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005848-78.2020.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANVERSON NASCIMENTO LACERDA, LUCIANO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
A
NVERSON NASCIMENTO LACERDA e LUCIANO SANTOS DA SILVA
,
por
irresignad
o
com a r. sentença de fls.
1
90/194
, que condenou o primeiro
recorrente a uma pena
de 12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 1.541 (mil quinhentos e quarenta e um) dias-multa, e o segundo
réu
ao cumprimento da
reprimenda
de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 1.283 (mil e duzentos e oitenta e três) dias-multa, ambos em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35 c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, bem como do crime previsto no artigo 299, do Código Penal,
em relação ao sentenciado Anverson Nascimento Lacerda
, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em suas razões recursais, às fls. 2
04/212
, a defesa do
s
apelante
s almeja a
absolvição
do réu Luciano
em relação aos crimes pelos quais restou condenado, tendo ainda, pleiteado a absolvição do acusado Anverson do crime de associação para o tráfico
. Alternativamente, postula a
desclassificação do crime de tráfico para o artigo 28, da Lei Antidrogas em favor do réu Anverson.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais às fls.
2
16/220
, manifestando-se pelo
im
provimento do recurso interposto.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o
ilustre Procurador
A
ltamir Mendes de Moraes
, opinou pelo
i
m
provimento
do apelo
.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do laudo toxicológico de fls. 166.

Em juízo, o acusado Anverson confessou a autoria delitiva
,
ao passo em que Luciano se apresentou como mero usuário de entorpecentes.

O
Policial Militar Augusto Toze Goronci, ouvido na esfera policial, disse:

“
que durante patrulhamento preventivo a bordo da rp 3034 (soldados Augusto, Ferrari e Cerqueira) recebemos informações de que havia indivíduos portando armas longas de fogo na Rua Ordelino Teixeira, bairro Salvador – Sooretama/ES, de imediato, juntamente da rp 4036 (cabo Aquino e soldado Bereta) realizamos um incursão a pé pelos fundos da rua informada e em frente a casa dos suspeitos, visualizamos 5 indivíduos, sendo um deles, o menor C H T D S que estava portando uma espingarda calibre 12, percebeu a presença dos militares e apontou a arma de fogo em direçao destes. a fim de repelir a injusta e iminente agressão, foi necessário efetuar 02 disparos de carabina ark defense, modelo
radical 15, numero: rg 1094, patrimonio 51000000075473 pmes, pelo militar augusto, sendo
o
armamento cautelado em seu nome e 04 disparos de arma de fogo pelo militar Ferrari, com
o
armamento em sua cautela, modelo glock g22, calibre .40, numero blky757. os disparos nao atingiram nenhuma pessoa. após o conflito, o menor, juntamente com o maior de idade,
L
uciano
S
antos da
S
ilva e dos menores,
A

L

L
,
L

S

A

D
e
E

P
d
S
correram para dentro da casa onde foram detidos pelos militares, além do armamento, um e
s
pingarda caseira calibre 12 com 11 munições intactas, haviam um
co
lete bal
í
stico, 19 buchas de maconha, uma faca usada para o corte da droga e
R
$ 58,
00
em esp
é
cie;
(...)
os suspeitos informaram que a arma pertencia ao menor
C

H
e o restante dos materiais eram de todos que partilhavam o lucro e que naquele local funcionava uma boca de fumo". disseram também que cada bucha de maconha seria vendida pelo valor de r$10,00. diante dos fatos, deslocamos até a 16ª delegacia regional de linhares com os envolvidos que foram entregues sem les
õ
es corporais com os objetos acima relacionados.”

O
Policial Militar Bill Guidoni Ferrari, em juízo, ratificou as declarações prestadas por seu colega de farda,
aduzindo dentro da casa onde se deu a abordagem foi encontrado o material entorpecente.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (
Apelação 0002278-74.2018.8.08.0056, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 11/11/2019), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade de ditos depoimentos. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para afastá-los, valendo novamente lembrar que em momento algum os recorrentes apontam, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho por este realizado, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Destacou que o laudo químico inserto nos autos demonstrou a presença de 16 (dezesseis) porções de maconha.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do
s
denunciado
s
no crime previsto no artigo 33, “
caput”,
da Lei nº 11.343/2006,
c/c o artigo 40, inciso VI,
não há que se falar
na sua
absolvição,
quiçá, na desclassificação para o artigo 28, da referida lei, pretendida pelo réu Anverson.

Q
uanto
à
possibilidade de absolvição
d
o
réu

Anverson
pela prática do delito de associação, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06,
tenho as seguintes considerações a fazer
.

S
abe-se que são pressupostos do crime de associação para o tráfico:
a)
existência de dois ou mais infratores;
b)
existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade;
c)
a 'reiteração ou não' jungido e estreitamente vinculado à finalidade delituosa específica;
d)
delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34 da mesma lei.

A conduta consiste em "associar-se" para o fim de praticar crimes descritos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34, com dolo específico, não havendo, contudo, necessidade de que algum desses delitos venha a ocorrer.

De igual modo, é indispensável a associação mais ou menos estável ou permanente para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal.

O crime de associação como figura autônoma há de ser definido nos seus limites estritos. Neste sentido preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“
(...) se o agente cometer o delito previsto no art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) ou no art. 34 (antigo art. 13 da Lei 6.368) desta Lei, deve responder por este crime em concurso material com a figura típica do art. 35, que é autônoma. Logicamente, deve-se buscar o ânimo de associação, duradoura e permanente. (...).”
(Leis penais e processuais penais comentadas – 7. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).

Assim, havendo convergência ocasional de vontades, está excluído o crime de associação.

No caso focado, como bem destacou o magistrado
a quo
,
o liame subjetivo entre o
ora
denunciado e outras pessoas ligadas ao tr
á
fico está presente, u
m
a vez que a teste
m
unha PM BILL GUIDONI FERRARI, relata que a pol
í
cia encontrou os acusados juntos no local dos fatos, e em esfera policial relata que o grupo assum
i
u que o material entorpecente pertencia a todos os indiv
í
duos abordados no local.

Ressalto ainda que merece ser mantida a condenação do réu no tocante ao crime de falsidade ideológica, imputado ao réu Anverson, eis que o mesmo
informou nome falso, conforme se infere no BU, às fls. 24/30, afora a confissão do acusado em juízo.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

INTERPOSTO
S
E

NEG
O-LHES
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005848-78.2020.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANVERSON NASCIMENTO LACERDA, LUCIANO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E FALSIDADE IDEOLÓGICA –

ABSOLVIÇÃO
PRETENDIDA PELO RÉU LUCIANO -
NÃO CABIMENTO
– AUT
O
RIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
D
ESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI ANTIDROGAS PRETENDIDA POR ANVERSON – IMPOSSIBILIDADE – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO REQUERIDA POR ANVERSON
– INVIABILIDADE –

ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA
–
RECURSO CONHECIDO
E
IM
PROVIDO.

1.
En
contrando-se
devidamente confirmada
s
a autoria e a materialidade
do delito de tráfico
, não há que se falar em
absolvição,
nem mesmo em desclassificação para o artigo 28, da Lei Antidrogas,

tendo em vista a vasta prova testemunhal e documental contida
nos autos
.

2.
Confessada a autoria do crime de falsidade ideológica, descabido o acolhimento do pleito absolutório.

3.
A caracterização da associação para fins de tráfico de entorpecentes, como figura autônoma, pressupõe a existência de duas ou mais pessoas, onde o fundamental é a existência de um liame associativo a demonstrar sua atuação conjugada. Comprovado o caráter estável e permanente da associação do
recorrente
e seus comparsas
para a comercialização de entorpecentes, necessária a condenação dos mesmos no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do eminente Relator.